Tribunal: STF
Processo: RE 1516507
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que negou provimento a recurso inominado por entender que a cobrança do IPTU, na hipótese, não afrontou o princípio da anterioridade nonagesimal (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, inciso III, alíneas a, b e c, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Lei Municipal 214/2019, que revogou a isenção do IPTU para imóveis residenciais com até 720 m2, foi publicada em 29.12.2016, tendo entrado em vigor na mesma data. Afirma-se, assim, que a cobrança do IPTU referente ao exercício de 2017 aconteceu em relação a fato gerador ocorrido em 1º.1.2017, em afronta aos princípios constitucionais da anterioridade da noventena, uma vez que se trata de aumento indireto do tributo.



    Argumenta-se que, no entanto, o Tribunal de origem entendeu que uma norma que revoga benefício fiscal que vigorou por prazo indeterminado, não estabelecida sob condição onerosa, tem a eficácia e aplicabilidade imediata, não existindo direito adquirido do contribuinte anteriormente beneficiado nem dever de observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.



    Sustenta-se a inconstitucionalidade da LC 214/2016, tendo em vista que não respeitaram o princípio da noventena, cobrando efetivamente o IPTU a partir do ano de 2017.



    Assevera-se que esta Corte decidiu que a isenção tributária concedida por prazo incerto e de forma incondicionada pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, mas deve obediência ao princípio da anterioridade.



    Aduz-se que o aspecto temporal da hipótese de incidência do IPTU é a data do fato, e não a data do lançamento ou da cobrança. Aponta-se, por fim, a inobservância das normas regimentais no processo legislativo formal que resultou na revogação da isenção do IPTU, por vícios insanáveis.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que a cobrança do IPTU referente ao exercício de 2017 afronta os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que se trata de aumento indireto do tributo.



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da ADI 6.144, posicionou-se em favor da necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. 7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito”. (ADI 6.144, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021)



    Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a necessidade de respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, ao fundamento de não se tratar de criação ou extinção de tributo.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Inicialmente, como bem abordou o Juiz primevo, é entendimento do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE nº 204.062-2/ES, define que revogada a isenção o tributo torna-se imediatamente exigível, vez que o tributo já existe, havendo apenas o restabelecimento do direito de cobrar. Desse modo, apenas a instituição de novo tributo que deve se submeter ao princípio da anterioridade nonagesimal, tornando, assim, constitucional a cobrança do IPTU no Município de Contagem no ano 2017.



    Ademais, em análise dos dispositivos constitucionais que versam sobre o princípio da anterioridade, como o art. 150, III, b da CF/88, este deve ser respeitado no que se refere a cobrança do tributo e não a ocorrência do fato gerador. Isto pois, a lei é instrumento constitucional capaz de definir o fato gerador e o tributo que deve incidir sobre ele, de tal maneira que basta sua promulgação para existência de um fato gerador de tributo. Assim, o mais coerente é interpretar que a Constituição Federal veda a cobrança de tributo antes de 90 dias da promulgação da lei, se dando o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Insta salientar ainda que a cobrança do IPTU se deu na dia de 05/05/2017, quando já tinha passado o prazo de 90 dias, ou seja, ainda que fosse exigível a sua aplicação, o tributo somente voltou a ser cobrado após o prazo nonagesimal, de modo que não há razões capazes de motivar a mudança da sentença guerreada”.( eDOC 4, p. 3 - grifou-se) 



    Depreende-se do excerto acima que a instância de origem consignou que a hipótese dos autos cuida-se de revogação de isenção de IPTU. Nesse contexto, assentou que apenas a instituição de novo tributo deve se submeter ao princípio da anterioridade nonagesimal, tornando, assim, constitucional a cobrança do IPTU no Município de Contagem no ano 2017.



    Com efeito, esse entendimento diverge do entendimento desta Corte, firmada no julgamento da ADI 2.325 MC, no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai o dever de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta, decorrente de revogação de benefícios fiscais.



    Cito ainda o seguinte precedente desta do Plenário desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. 3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que “a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.”. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 564.225 AgR-EDv-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2019)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ÓTICA CONSOLIDADA NO TEMA N. 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. 2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que o Tribunal local apenas decidiu – com arrimo na jurisprudência desta Corte – pela observância do decreto estadual impugnado aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (entendimento consolidado no ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG). 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.339.119 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 22.9.2022)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja observado o princípio da anterioridade na hipótese. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente